Tribunal: TJMT
Processo: 1007803-05.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007803-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Sobrestamento, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVANTE), WESLEY RAUL MELLO ZANONI - CPF: 890.438.981-04 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA –
SOBRESTAMENTO DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, COM BASE NA PORTARIA CONJUNTA Nº. 485, DE 07/05/2021, DO TJMT –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada, seu cumprimento não deve ser postergado em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, quando verificada a urgência no cumprimento da medida, eis que não só autorizado pela Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu art. 4º, inciso V, como também pela própria Portaria n. 485 deste Sodalício, por meio do artigo 19, §2º.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007803-05.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
CARGILL AGRICOLA S/A

AGRAVADO:

WESLEY RAUL MELLO ZANONI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARGILL AGRÍCOLA S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT,
Dr. Alexandre Meinberg Ceroy
, lançada nos autos da Carta Precatória nº 1000196-11.2021.8.11.0106, extraída da Medida Cautelar Antecedente 1033863-86.2021.8.26.0100 que tramita pela 45ª Vara Cível de São Paulo/SP, ajuizada em face de
WESLEY RAUL MELLO ZANONI
, que determinou o sobrestamento da expedição do mandado de sequestro de bens, com base na Portaria Conjunta nº. 485, de 07/05/2021, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo somente ser expedido após a inserção da Comarca de Novo São Joaquim no plano de retorno programado do Tribunal de Justiça.

A agravante expõe nas razões recursais que o objeto da carta precatória é o sequestro de 60.000 (sessenta mil) sacas de soja, onde se trata de medida que deve ser cumprida com urgência, haja vista que o produto é altamente perecível, que necessita de imediata remoção.

Ressalta, ademais, que
“a colheita já começou e a agravante não está recebendo os grãos objetos do contrato de compra, sendo certo, obviamente, que a não entrega da soja à agravante causará um enorme desfalque a sua expectativa, resultado em prejuízos imensuráveis. Também nunca é demais lembrar que a soja é um bem fungível, de fácil deterioração ou dissipação e, por tal motivo, está mais suscetível à desvio por parte dos produtores rurais”
(sic).

Destaca que
“a não atribuição de efeito suspensivo (ativo) irá obstar a agravante de buscar os grãos que lhe foram prometidos por força dos contratos de compra e venda firmado entre agravante e agravado”
(sic).

Desse modo pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que seja “
determinada a imediata expedição do mandado de sequestro, para que possa ser sequestrada a quantidade de 60.000 (sessenta mil) sacas de 60Kg (sessenta quilos) cada, de soja em grãos em nome do agravado”
(sic).

A tutela recursal foi
deferida
por mim
em 26/05/2021, conforme Id
88349991.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 96740957.

Preparo recursal recolhido (Id 86408484).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pelo magistrado singular que, nos autos da carta precatória, sobrestou a expedição do mandado de sequestro de bens, com base na Portaria Conjunta nº. 485, de 07/05/2021, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo somente ser expedido após a inserção da Comarca de Novo São Joaquim no plano de retorno programado do Tribunal de Justiça.

Ao proferir a decisão recorrida, o d. Magistrado fundamentou sua convicção, com vistas a prevenir o contágio pelo novo Coronavírus-Covid-19, expondo que
“no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, todos os atendimentos presenciais encontram-se suspensos, conforme determina a Portaria Conjunta n. 485, de 07 de maio de 2021, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”
. (Id. 86348492).

Entendeu o togado que
“a situação não se insere em nenhuma preferência ou urgência legal ou administrativa, de forma que somente a alegada urgência fática não é fato apto à movimentação preferencial do feito, o que impede, por hora, o cumprimento do mandado.”
(Id. 86348492).

Todavia, em que pesem os motivos expostos para o indeferimento de cumprimento do sequestro, objeto da Carta Precatória oriunda da 45ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, tem-se que trata de medida de urgência, haja vista que cuida de produto perecível (soja), além do quê, é época de colheita; e, por isso, o não recebimento da soja de imediato causará sérios prejuízos à empresa agravante, inclusive o produto é de fácil comercialização e se não efetivada a entrega de imediato, o agravado poderá dispor dele rapidamente.

De mais a mais, a Portaria Conjunta nº 485, de 07/05/2021, que serviu de base ao indeferimento do pleito, traz em seu artigo 2º que:

“Art. 2º A partir do dia 20 de maio de 2021, cada comarca retomará o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), instituído pela Portaria-Conjunta nº 428, de 13 de julho de 2020, com as alterações das Portarias-Conjuntas nº 493/2020, 625/2020 e 154/2021, conforme o respectivo risco epidemiológico, disponibilizado no painel epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso na data mencionada.”

A citada Portaria Conjunta nº 428, de 13/07/2020, já autoriza a expedição do mandado em situações de urgência para evitar o perecimento a direitos. Vejamos:

“Artigo 19. As citações e intimações serão realizadas, preferencialmente, por correio ou meio eletrônico (CPC, art. 246, I e V e Portaria Conjunta n. 291, de 2020) assim como os atos de penhora deverão ser realizados exclusivamente por eletrônico (CPC, art. 837) ou termo nos autos (CPC, art. 845, §1º).

(...)

§ 2º Nas Comarcas de risco ‘Alto’ ou ‘Muito Alto’ permanece suspensa a expedição de mandados em processos judiciais, exceto quanto às situações exemplificativas previstas no art. 4º da Resolução n. 313/2020 do CNJ, bem como quanto às ordens judiciais consideradas urgentes, aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos, e as diligências reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas. (...)”.

O inciso II do artigo 4º da Resolução nº 313/2020 do CNJ, que estabelece medidas a fim uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, prevê que:

“Art. 4º No período de Plantão Extraordinário, fica garantida a apreciação das seguintes matérias:

(...)

II – medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza, inclusive no âmbito dos juizados especiais;”

Pelos motivos expostos, evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, caso não haja a suspensão da decisão agravada, bem como que nenhum prejuízo advirá à parte recorrida, motivo pelo qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Câmara Julgadora. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO – PADEMIA COVID-19 – DESCABIMENTO - URGÊNCIA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
Presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada, seu cumprimento não deve ser postergado em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, quando verificada a urgência no cumprimento da medida, consoante inclusive autorizado pela Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu art. 4º, inciso V.”

(TJ-MT - AI: 10110121620208110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHOR AGRÍCOLA – DIREITO DE PREFERÊNCIA –
SUSPENSÃO DE ORDEM DE ARRESTO – CONCORRÊNCIA ENTRE CREDORES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, resta evidente a concorrência de credores, portanto, visando resguardar o direito de preferência, impõe-se a reforma do decisum que indeferiu o pedido de tutela antecipada da recorrente concernente à suspensão da ordem de arresto”
(TJ-MT 10071916720218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, e determinar o imediato cumprimento do objeto da Carta Precatória nº 1000196-11.2021.8.11.0106, nos termos ali assentados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021